Tribunal: STF
Processo: HC 203876
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benedito Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXACRIME. SUPOSTO CONTEXTO ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (Súmula 182/STJ).



    2. Agravo regimental não conhecido. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 137/141.



    (HC 651.703 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar crimes eleitorais. Busca, em sede cautelar, a suspensão da ação penal privada n. 0002097-31.2020.8.16.0137, em trâmite no Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Londrina/PR.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Publico Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator